Tribunal: TJDFT
Processo: 0745712-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADA COM FILHOS MENORES. PROLE SOB CUIDADOS DAS AVÓS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante.
2. A jurisprudência pátria admite a concessão do benefício para reeducandos nos regimes fechado e semiaberto, desde que haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar.
3. No caso, as filhas da reeducanda estão sob a guarda da mãe da agravante e uma delas, ainda, da avó paterna, as quais têm dispensado os cuidados necessários às infantes.
4. Recurso conhecido e desprovido.